Tribunal: CARF
Processo: 13910.000317/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13910.000317/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.520 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
CIRO BARBOSA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL.
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL
COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos previdenciários e não comprova que sua
exigibilidade está suspensa, não pode ingressar no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples
Nacional indeferido tendo em vista “débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil
relativo a contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13910.000317/2009-71
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.520 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000317/2009-71

no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a título de substituição, cuja
exigibilidade não está suspensa”, nos termos da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art.
17, inciso V, conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data de
registro em 13/04/2009 (fls. 05 e 119).
Apresentou a manifestação de inconformidade em 22/04/2009 (fls. 02-04),
alegando, em síntese, que possui alguns processos de cobranças judiciais, sendo que todos estão
em situação ativa com ajuizamento, suspensos em razão da Lei 10.684/2003.
Juntou os documentos de fls. 06 e seguintes.
A DRJ/Curitiba/PR, por intermédio de sua 6a Turma de julgamento, decidiu pela
Declaração de Nulidade do Termo de Indeferimento de Opção Pelo Simples Nacional e o retorno
à unidade de origem para apreciar a solicitação de inclusão no Simples Nacional pendente (fls.
123-126).
A DRF/SAORT/LON, em Despacho Decisório de fls. 140, com base no
Parecer/SAORT/DRF/LON (fls. 137-139), decidiu pelo indeferimento do pedido, considerando
que a contribuinte não regularizou as pendências dentro do prazo, impedindo sua inclusão no
Simples Nacional.
Intimada, a contribuinte apresentou nova Manifestação de Inconformidade em
18/01/2013 (fls. 144-146), alegando, preliminarmente, a nulidade do termo de indeferimento em
razão da ausência da fundamentação e discriminação dos débitos que ensejaram o indeferimento,
consoante o verbete no 03 da Súmula do Terceiro Conselho de Contribuintes. Quanto ao mérito,
ressaltou que desde o requerimento do pedido de parcelamento vem cumprindo fielmente todas
as suas parcelas, desse modo não há porque indeferir a sua opção pelo Simples Nacional. Por
fim, requereu a insubsistência do Termo de Indeferimento e sua inclusão no sistema
simplificado.
Juntou cópias de documentos de fls. 147 e seguintes.

Em sessão de 08 de abril de 2014 (e-fls. 164) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL.
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos previdenciários e não comprova que sua
exigibilidade está suspensa, não pode ingressar no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.520 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000317/2009-71

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.173 ), no qual a recorrente apresenta o mesmo texto da peça recursal
apresentada na sua manifestação e inconformidade de e-fls. 144/146 e expõe os fundamentos de
fato e de direito a seguir sintetizados:
Alega que houve o “termo de indeferimento” é nulo por não descrever os
“débitos que ensejaram o indeferimento do regime especial tributário”, citando inclusive o
enunciado da Súmula 221 deste CARF (antiga súmula 02 do Terceiro Conselho dos
Contribuintes).
Quanto ao mérito, alega que passava por dificuldades financeiras, o que teria
gerando os débitos então pendentes. Advoga uma tese de que dificuldades financeiras seriam
capazes de “atrair a exculpante de inexigibilidade de conduta diversa” no campo criminal e que
seria também aplicável ao caso presente.
Ao final, pede o reconhecimento da nulidade do termo de indeferimento para que
seja incluída no Simples Nacional.
Por último, observo que a recorrente foi cientificada do Despacho Decisório de e-
fls. 140 no dia 29/11/2012. O recurso contra tal decisão foi encaminhada Via SEDEX no dia
15/01/2013, conforme comprovam o envelope de e-fls. 159.
É o relatório.

1 Súmula CARF no 22:

É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317, de 1996, que se limite a
consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos débitos
inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de
03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 128, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.520 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000317/2009-71

Inicialmente, cumpre observar que o Recurso Voluntário de e-fls. 173/175 possui
texto igual à manifestação de inconformidade de e-fls. 144/146 e por isto apresenta a mesma
linha de argumentação: nulidade do termo de indeferimento e uma “exclusão da punibilidade em
função da inexistência de conduta diversa”.
Ambos os argumentos são incabíveis.
O termo de indeferimento de e-fls. 5 foi anulado pela primeira decisão da DRJ de
e-fls. 123, com a seguinte determinação “devendo a unidade de origem apreciar a solicitação
para inclusão no Simples Nacional pendente.” O despacho decisório de e-fls.140 indeferiu o
pedido de adesão ao Simples pois a empresa não regularizou os débitos dentro até 20/02/2009,
prazo estipulado na Resolução do CGSN no 54, de 29/01/2009 .
O despacho decisório baseou-se no relatório de e-fls. 137/139, o qual esclarece a
situação de cada débito previdenciário (e-fls. 138).
Portanto, o despacho decisório apresentou os débitos impeditivos de opção ao
Simples Federal, os quais são exatamente os mesmos analisados no julgamento anterior. A
empresa tomou conhecimento do parecer e de despacho decisório conforme intimação de e-fls.
141, estando plenamente ciente dos débitos que motivaram seu indeferimento.
Quanto ao segundo argumento, trata-se de hipótese inexistente na legislação. O
artigo 17, inciso V2 da lei Complementar 123/2006 dispõem que a pessoa jurídica que possua
débitos com “INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;” não pode recolher os tributos na sistemática do Simples. Não
se trata de penalidade mas de condição objetiva para admissão a um sistema de tributação mais
benéfico.
No caso presente, verificando-se que o recorrente reitera perante este
colegiado os argumentos de defesa apresentados na impugnação, ao amparo do parágrafo
3o do artigo 57 , Anexo II, do RICARF, com a redação dada Portaria MF no 329, de 2017,
e por concordar plenamente com os argumentos do voto do Relator, com a devida
licença, adoto--o, por seus próprios fundamentos, como razão de decidir no presente
julgado, motivo pelo qual cito trechos do Acórdão recorrido, verbis:
“A manifestação de inconformidade é tempestiva e dela conheço.
Primeiramente, é de se rejeitar a nulidade arguida, vez que no Parecer Saort no
913/2012 (fls. 137-139) constou claramente que o indeferimento se deu em razão dos
débitos indicados às fls. 133-134, que teria parcelado os débitos, contudo, os débitos
35.054.795-5 e 35.054.797-1 não são passíveis de parcelamento (v. fls. 138).
Logo, se tais débitos não são passíveis de pagamento e se não foram
comprovados seus recolhimentos em tempo hábil, não há como deferir o pleito da
impugnante.

2 Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a
empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.520 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000317/2009-71

Outrossim, acresce que a interessada também não trouxe a certidão negativa ou
positiva com efeitos de negativa relativa às contribuições previdenciárias e às de
terceiros, abrangendo o período de opção, o que comprovaria sua regularidade fiscal,
nos termos dos arts. 205 e 206 do CTN, pois é este o documento hábil que comprova a
regularidade fiscal da empresa. E a tentativa de obter no sítio da Receita Federal a
segunda via de eventual certidão emitida na época restou infrutífera, pois não consta
tal expedição.
Conclusão.
Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, rejeito a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, julgo improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo o Termo de Indeferimento de Opção ao Simples Nacional
por seus próprios fundamentos.”
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital